Tribunal: CARF
Processo: 15521.000176/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000176/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.765 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
JOSE GERALDO GOMES MANHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos isentos e não tributáveis declarados pelo contribuinte como
recebidos a título de distribuição de lucros somente podem ser considerados na
análise de sua evolução patrimonial quando comprovado, por documentação
hábil e idônea, o efetivo recebimento dos valores declarados.
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do IRPF é complexivo, perfazendo-se em 31 de dezembro de
cada ano.
Comprovado que o lançamento ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto na
legislação tributária, não há que se falar em decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações que envolvem questões relativas ao ICMS, e a não
comprovação do mês em que ocorreu a variação patrimonial supostamente atribuída ao mês de
dezembro, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000176/2010-30
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000176/2010-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa ao ano-calendário de 2005. O lançamento foi motivado em razão de omissão de
rendimentos por apuração de acréscimo patrimonial a descoberto.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para transcrever (fls. 826 e seguintes),
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 741 a 752, parte integrante do
Auto de Infração, a ação fiscal teve início com o Contribuinte sendo intimado a
apresentar os Livros Diário e Caixa das empresas que lhe efetuaram distribuição de
lucros e os documentos comprobatórios das operações (Termo de Intimação Fiscal de
fls. 146).
Em seguida, o Contribuinte foi intimado a demonstrar o saldo da conta “Lucros
Acumulados” da empresa Construsan Serviços Industriais Ltda, da qual é
sócioproprietário, juntar a respectiva documentação comprobatória, e comprovar, para
os períodos de 1999 a 2005, o lucro efetivo apurado superior ao lucro presumido, e sua
tributação, para que a distribuição de lucros possa ser considerada isenta (Termo de
Intimação Fiscal de fls. 360 e 361).
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 673 e 674, o Interessado foi
intimado a apresentar extratos bancários de conta do Banco Itaú, relativa à empresa
Construsan, e documentos referentes à aquisição e alienação de bens informados em sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA do IRPF do ano-calendário fiscalizado, e outros
elementos.
Convém ressaltar que foi anexada cópia dos Autos de Infração lavrados contra a
empresa Construsan Serviços Industriais Ltda, por omissão de receitas (fls. 421 a 452).
De posse dos documentos solicitados e dos esclarecimentos prestados pelo Contribuinte,
a autoridade lançadora elaborou os Demonstrativos de Evolução Patrimonial dos meses
de 2005 (fls. 735 e 736), tendo apurado APD nos meses de maio, junho e dezembro, que
foram submetidos à apreciação do Contribuinte, conforme Termo de Intimação Fiscal
de fls. 734. Não houve pronunciamento por parte do Interessado sobre os valores
apurados, apenas pedido de prorrogação de prazo para se manifestar (fls. 738).
Oportuno destacar os seguintes pontos contidos no Termo de Verificação Fiscal de fls.
741 a 752, parte integrante do Auto de Infração:
a) foi analisada a apuração do lucro contido na conta “Lucros Acumulados”, da pessoa
jurídica Construsan Serviços Industriais Ltda, de acordo com a Demonstração do
Resultado do Exercício – DRE apresentada. Constatou-se que foram incluídas na DRE
receitas omitidas, que haviam sido objeto de autuação, e dessa forma tais valores
seriam, em tese, suficientes para respaldar a distribuição de lucros declarada pelo
Contribuinte;
b) de acordo com conta “Caixa”, da citada empresa, consta uma distribuição de R$
5.334.545,45 ao Interessado e apenas um aporte grande de recursos, no valor de R$
6.203.187,10, em 01/01/2005. O lançamento contábil teve como contrapartida a conta
“Bancos” (Banco Itaú). Em que pese constar na contabilidade esta operação, não foi
identificada, em nenhuma conta bancária da empresa, mormente a do Banco Itaú, a
saída desse numerário. Daí, concluiu-se que esse aporte de recursos não ocorreu, o que
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000176/2010-30

resultou na desconsideração dos lucros informados pelo Contribuinte em sua DAA na
apuração das Demonstrativos Mensais de Evolução Patrimonial;
c) considerou-se que a dívida com o Sr. Mário Manhaes Wagner foi quitada em
dezembro de 2005, em virtude de o Contribuinte não se lembrar em qual data ela foi
liquidada;
d) foram considerados como aplicações, nos Demonstrativos Mensais de Evolução
Patrimonial, os aumentos dos valores dos imóveis, pelo fato de o Interessado afirmar
serem provenientes de realização de benfeitorias e da valorização dos bens.
Cientificado do lançamento em 28/09/2010 (Aviso de Recebimento de fls. 763), o
Interessado apresentou, em 27/10/2010, a impugnação de fls. 776 a 780, alegando, em
suma, que:
a) nulidade do auto de infração, por se considerar ganhos decorrentes de futuras
alienações de bens imóveis como receitas tributáveis, o que implicou na fundamentação
legal equivocada;
b) os acréscimos patrimoniais decorreram de reajuste voluntário dos imóveis,
pagamento de dívida, aquisição de bens e declaração de disponibilidade de dinheiro em
espécie. Entretanto, a autoridade lançadora tratou todas essas situações como aquisição
de receita, conforme art. 55 do RIR/99, sendo que cada fato jurídico merece tratamento
diferenciado, de acordo com a legislação tributária;
c) uma parte do APD decorreu de mero reajuste contábil de seus imóveis, não havendo
ingresso de receita a justificar tal reajuste. A natureza jurídica desse reajuste é de ganho
de capital e somente pode ser tributado quando da venda do bem, nos termos do art.
117, do RIR/99;
d) a atitude do fiscal em considerar inexistente a distribuição dos dividendos foi ilegal,
pois ele mesmo reconheceu que a empresa Construsan Serviços Industriais Ltda possuía
capacidade de distribuir lucros no montante em que foi declarado;
e) não houve lesão ao patrimônio público, na medida em que os impostos da pessoa
jurídica foram recolhidos regularmente, a justificar a distribuição de dividendos;
f) não se pode conceber que seja desconsiderada a distribuição de lucros e, ao mesmo
tempo, considerar a existência do dinheiro em espécie informado na DAA oriundo dessa
operação. Diante do exposto, requer que seja declarada a nulidade do Auto de Infração.
O Colegiado da 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil em Brasília (DRJ/BSB), por unanimidade de votos julgou a impugnação procedente em
parte, para excluir, nos Demonstrativos Mensais de Evolução Patrimonial, da coluna
“Dispêndios/Aplicações”, no mês de dezembro, parte dos valores relativos a reajustes contábeis
dos valores do bens. A decisão restou assim ementada:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. BENS. VALORIZAÇÃO.
Os bens devem ser declarados pelo seu valor de aquisição. O reajuste do valor do bem,
decorrente somente de sua valorização, não é considerado como aplicação, para fins de
apuração da variação patrimonial do contribuinte..
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 28/11/2014 (fls. 835), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 19/12/2014 (fls. 837 e ss), por meio do qual, após
relatar os fatos, recorre da manutenção do lançamento em relação a não ter sido considerado
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000176/2010-30

como origem de recursos os valores dos lucros/dividendos recebidos, sobre os quais traz as
seguintes teses de defesa:
1 – para sua comprovação a legislação exige apenas que referido lucro seja
demonstrado na escrituração contábil elaborada de acordo com as normas contábeis;
2 – a variação patrimonial foi levantada a partir de informações prestadas em sua
DAA na qual o lucro distribuído também estava informado, de forma que todas as informações
deverão ser aceitas, mormente aquela comprovada com a demonstração contábil da empresa;
3 – a decisão recorrida teria deixado de considerar que o fato gerador do ICMS,
apontado no lançamento, somente teria sido estabelecido em 2012, pela Lei 6.357, de forma que
o lançamento é nulo;
4 – não restou comprovado em que mês ocorreu a variação patrimonial
supostamente atribuída ao mês de dezembro; o lançamento relativo a esse mês, que foi
cientificado em 28/9/2010, estaria decaído; as aplicações no valor de R$ 550.000, 00 e R$
300.000,00 presumidamente ocorridas em dezembro, mas não comprovadas, retirou a certeza e a
liquidez do lançamento, que por isso é nulo;
5 - alega ainda ofensa ao princípio da legalidade por ter a autoridade interpretado
a lei de forma mais onerosa ao contribuinte, ao exigir, em relação aos lucros distribuídos,
comprovação que a lei não exige.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido parcialmente.
Isso porque o recorrente inova em suas razões recursais, em afronta ao disposto
nos art. 16, 17 e 33 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, que assim disciplinam:
Art. 16.A impugnação mencionará:
...
III - Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;
Art. 17....
Parágrafo único. O sujeito passivo apresentará os pontos de discordância e as razões e
provas que tiver e indicará, no caso de perícia, o nome e endereço do seu perito.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A leitura da impugnação permite verificar que nada foi dito naquele momento em
relação às seguintes teses de defesa:
– a decisão recorrida teria deixado de considerar que o fato gerador do ICMS,
apontado no lançamento, somente teria sido estabelecido em 2012, pela Lei 6.357, de forma que
o lançamento é nulo;
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000176/2010-30

– não restou comprovado em que mês ocorreu a variação patrimonial
supostamente atribuída ao mês de dezembro; o lançamento relativo a esse mês, que foi
cientificado em 28/9/2010, estaria decaído; as aplicações no valor de R$ 550.000, 00 e R$
300.000,00 presumidamente ocorridas em dezembro, mas não comprovadas, retirou a certeza e a
liquidez do lançamento, que por isso é nulo;
Dessa forma, não conheço de tais alegações, exceto aquela relativa à decadência
em relação à apuração do mês de dezembro, por se tratar de matéria de ordem pública. Porém,
mesmo conhecendo, não assiste razão ao recorrente. O fato gerador do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas (IRPF) é complexivo e se perfaz em 31 de dezembro do ano-calendário. Essa
é inteligência da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Dessa forma, em relação ao ano de 2005 o lançamento poderia ser efetuado até
31/12/2010, isso considerando a regra prevista no art. 150, 4o do CTN (prazo mais exíguo), de
forma que, tendo sido o recorrente cientificado do lançamento 28/9/2010, não há que se falar em
decadência em relação ao ano-calendário de 2005.
Quanto à alegação de ofensa ao princípio da legalidade por ter a autoridade
interpretado a lei de forma mais onerosa ao contribuinte, ao exigir, em relação aos lucros
distribuídos, comprovação que a lei não exige, tal alegação será analisada juntamente com o
mérito.
Posto isso, trata-se de lançamento em que se apurou acréscimo patrimonial a
descoberto (APD). No recurso, o recorrente rebate os fundamentos lançados pelo julgador de
piso para a não aceitação de parte das comprovações das origens dos recursos utilizados nas
operações que resultaram na apuração do APD, quais sejam aquelas relativas ao critério de
comprovação dos dividendos recebidos de pessoas jurídicas que justificariam o acréscimo
patrimonial, em relação à quais alega o recorrente que:
1 – para sua comprovação a legislação exige apenas que referido lucro seja
demonstrado na escrituração contábil elaborada de acordo com as normas contábeis;
2 – a variação patrimonial foi levantada a partir de informações prestadas em sua
DAA na qual o lucro distribuído também estava informado, de forma que todas as informações
deverão ser aceitas, mormente aquela comprovada com a demonstração contábil da empresa.
O contribuinte declarou na DAA rendimentos isentos relativos a
lucros/dividendos recebidos no valor de R$ 2.940.000,00; entretanto, considerou a fiscalização, o
que foi mantido pela decisão recorrida, que não houve comprovação de que houve efetiva
distribuição dos lucros da empresa da qual o recorrente é sócio, sendo esta a questão de fundo a
ser analisada.
Sobre tal questão, assim se manifestou o julgador de piso:
No que diz respeito à distribuição de lucros declarada pelo Contribuinte, que ele alega
ter recebido, não restou comprovado a efetividade da operação, como perfeitamente
demonstrado pela autoridade lançadora, como será esclarecido a seguir.
Inicialmente, vale dizer que no Termo de Verificação Fiscal de fls. 741 a 752, parte
integrante do Auto de Infração, afirmou-se que a empresa Construsan Serviços
Industriais Ltda, que teria distribuído lucros ao Impugnante, EM TESE – destaque
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000176/2010-30

contido no referido texto – teria recursos para realizar essa operação. Ocorre que, após
verificar a contabilidade e as contas bancárias da aludida pessoa jurídica, restou
constatado que, na prática, não ocorreu o aporte de recursos no montante de R$
6.203.187,10, em 01/01/2005, que viabilizaria a distribuição de lucros ao Contribuinte
no valor de R$ 5.334.545,45, conforme registrado na contabilidade da empresa. De
acordo com os extratos bancários das contas correntes em nome da empresa, mormente
a do Banco Itaú, que consta no respectivo lançamento contábil, não há saída daquele
numerário.
Por tais razões, e, considerando, ainda, que o Contribuinte não apresentou quaisquer
documentos que comprovem a entrada em seu patrimônio do valor declarado como
recebimento de lucros distribuídos, tais valores não podem ser considerados como
receitas a justificar os Acréscimos Patrimoniais a Descoberto apurados.
...
Noto incialmente que o recorrente foi intimado a (fl. 146) “2) Apresentar a
documentação comprobatória da distribuição de lucros (extratos bancários, cópias de cheques,
etc), relativa ao período acima, realizada pela empresa CONSTRUSAN SERVIÇOS
INDUSTRIAIS para V.Sa, na data de 31/12/2005”; nada foi apresentado em atenção a tal
intimação, limitando-se o recorrente a afirmar que os documentos contábeis apresentados eram
suficientes para comprovar o recebimento dos dividendos; essa alegação não foi acatada pela
autoridade lançadora, e nem pela autoridade julgadora de piso, de forma que tal valor não foi
considerado como rendimento isento (origem) capaz de justificar acréscimo patrimonial.
Comungo com o mesmo entendimento no sentido de que os livros contábeis, por
si sós, não são suficientes para comprovar que efetivamente houve a saída dos recursos da
empresa e o recebimento destes pelo Recorrente; tais livros demonstram que a pessoa jurídica
registrou contabilmente a distribuição de lucro, mas sem lastro em documentação hábil e idônea
que comprove a efetividade da entrega dos recursos ao recorrente. Tanto é assim que nos
extratos bancários da empresa não foi encontrado o valor que teria sido distribuído aos sócios.
De outro lado, também a informação do recebimento dos lucros distribuídos na
Declaração de Ajuste Anual não comprova o efetivo recebimento pelo contribuinte. Tanto é
assim que nos extratos bancários do contribuinte não foi encontrado crédito relativo aos
dividendos que alega o recorrente ter recebido.
As comprovações passam pela necessidade de apresentação de, por exemplo,
extratos bancários, cópias dos cheques nominais compensados, comprovantes de depósitos,
transferências etc., com valores e datas compatíveis com informações prestadas. No caso, a
empresa da qual o recorrente é sócio e que teria distribuído os dividendos não comprovou que os
pagou e, por seu turno, o contribuinte não comprovou que os recebeu.
Dessa forma, a alegação de ofensa ao princípio da legalidade por ter a autoridade
interpretado a lei de forma mais onerosa ao contribuinte, ao exigir, em relação aos lucros
distribuídos, comprovação que a lei não exige, além de se tratar de inovação recursal, de forma
que poderia nem mesmo ser conhecida, tal alegação não prospera, pois todas as informações
prestadas ao fisco estão sujeitas à comprovação, mormente em relação ao recebimento de
rendimentos que o contribuinte declara como isentos em DAA e que pretende ver inclusos na
apuração de sua variação patrimonial.
Nesse mesmo sentido, cito o Acórdão precedente 9202-010.048, cuja ementa é a
seguinte:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000176/2010-30

Os rendimentos isentos e não tributáveis declarados pelo contribuinte como recebidos a
título de distribuição de lucros somente podem ser considerados na análise de sua
evolução patrimonial quando comprovado por este, através de documentação hábil e
idônea, o efetivo recebimento dos valores declarados.
Sem razão portanto o recorrente.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações que envolvem questões relativas ao ICMS e a não comprovação do mês em que
ocorreu a variação patrimonial supostamente atribuída ao mês de dezembro, e, na parte
conhecida, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 855
DF CARF MF
Original